Tribunal: STF
Processo: HC 232927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENA-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 824.163/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.200 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento, em parte, à apelação da acusação para aumentar o valor do dia-multa para 1/10 do valor do salário-mínimo.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu-a liminarmente, seguindo-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a desproporcionalidade das penas-base, por ter sido exasperada em 1/2 sem obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dizem considerada exclusivamente a quantidade das drogas apreendida. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena-base. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 08/02/2018.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 08/02/2018, tendo sido formalizada a impetração apenas em 21/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11 Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. No caso sob análise, ao elevar a pena-base do paciente para ambos os delitos, o Juízo de origem considerou a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias que envolveram a prática criminosa a evidenciar maior reprovabilidade da conduta:



    “Para o crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n° 11.343/06, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, podendo ser aumentada de um sexto a dois terços se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.



    Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida, ou seja, elevando-se de metade, atingindo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. (...)



    Para o crime previsto no artigo 35, ‘caput’, da Lei Federal n° 11.343/06, a pena é de reclusão e varia entre 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, podendo ser aumentada de um sexto a dois terços se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.



    Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias que envolveram a prática do crime, ou seja, elevando-se de metade, atingindo 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.” (e-doc. 2, p. 15-16, grifos nossos)



    13. O Tribunal de Justiça e o STJ ratificaram a validade das premissas, tendo este último assentado:



    “Verifico que a instância ordinária considerou desfavorável ao paciente a quantidade da droga apreendida (cerca de 108,90 kg de maconha e 21,25 kg de haxixe), o que evidencia que atuou em estrita consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Assim, uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao paciente.



    Reitero que, especificamente quanto à fração de aumento, a pena-base foi elevada em 2 anos e 6 meses pela apreensão de cerca de 108,90 kg de maconha e 21,25 kg de haxixe. Assim, o acréscimo imposto é legítimo e não fere a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez que o próprio tipo penal prevê um intervalo, entre a pena mínima e a máxima, de 10 anos.



    Entendo, portanto, que, além de fundamentado, é proporcional o incremento da reprimenda realizado.



    Diante de tais considerações, deve ser mantida inalterada a conclusão do decisum ora agravado, ao haver afastado a apontada violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, manter inalterada a reprimenda aplicada ao acusado.” (e-doc. 5, p. 3-4, grifos nossos)



    14. Nesse contexto, a definição da pena-base atendeu ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    15. Feito o aumento com base no expressivo volume de entorpecentes (cerca de 108 kg de maconha e 21 kg de haxixe), não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    16. Ademais, a Magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base para o delito de tráfico de drogas em 7 anos e 6 meses, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos, e para o de associação para o tráfico em 4 anos e 6 meses, ante o piso de 3 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado, respectivamente, 2 anos e 6 meses e 1 ano e 6 meses do mínimo previsto para os tipos.



    17. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator